Tribunal: TJPA
Processo: 0020502-95.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO. RAZÕES DO MINISTERIO PÚBLICO: RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA E AUMENTO DA PENA DO APELANTE JHONATAN INGRESSON ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, produzidos em sede policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam a autoria delitiva dos acusados pelo concurso de agentes e uso de arma branca no intuito de obter êxito na empreitada criminosa. No entanto, na dosimetria de pena, mantenho o mesmo patamar de 1/3 fixado na sentença condenatória, para majorar as penas. Quanto a pena de Jhonatan Ingresson mantenho a pena fixada pelo juízo por ser proporcional. RAZÕES DOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO E ALTERNATIVAMENTE REFORMA DAS PENAS ? IMPROVIMENTO. 2. Não há que se falar em absolvições ante as provas produzidas que evidenciam a prática do crime, inclusive os próprios acusado confessam a autoria delitiva. Do mesmo modo, inviável a alegação de desclassificação para o crime de receptação, pelos mesmos motivos, não havendo substrato fático e jurídico para desclassificação ao crime de receptação.O magistrado, aos três apelantes, aplicou pena base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão. Ao apelante Jhonatan de Souza Lima o juízo, ante a presença de atenuante de confissão e agravante de reincidência, aumentou a pena em 1 (um) ano, quantum que mantenho, ainda que a sumula 231 do STJ disponha que a incidência da circunstância atenuante não possa conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Pela causa de aumento, previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, mantenho o patamar de 1/3 para majorar a pena, restando o mesmo quantum fixado na sentença condenatória em 6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, no regime fechado, pela incidência. No mesmo sentido, aos apelantes Priscila Santos Melo ou Priscila Escarlath Ferreira e Jhonatan Ingresson Costa mesmo a pena base aplicada no mínimo legal, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão e reduziu a pena em 3 (três) meses, a qual mantenho. Pela causa de aumento, embora comprovada a incidência de arma branca, além do concurso de pessoas, mantenho o patamar de 1/3 para majorar a pena, restando o mesmo quantum fixado na sentença condenatória em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo que se falar em reforma da pena, por ser razoável e dentro dos parâmetros legais.CONHEÇO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a majorante de arma branca, no entanto, mantendo-se o mesmo quantum de pena aplicada aos apelantes e CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter as penas fixadas na sentença.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS/APELANTES: JHONATAN DE SOUZA LIMA OU JOÃO DE SOUZA LIMA, PRISCILA SANTOS MELO OU PRISCILA ESCARLATH FERREIRA e JHONATAN INGRESSON COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020502-95.2016.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO.
RAZÕES DO MINISTERIO PÚBLICO
: RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA E AUMENTO DA PENA DO APELANTE JHONATAN INGRESSON - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, produzidos em sede policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam a autoria delitiva dos acusados pelo concurso de agentes e uso de arma branca no intuito de obter êxito na empreitada criminosa. No entanto, na dosimetria de pena, mantenho o mesmo patamar de 1/3 fixado na sentença condenatória, para majorar as penas. Quanto a pena de Jhonatan Ingresson mantenho a pena fixada pelo juízo por ser proporcional.
RAZÕES DOS APELANTES
: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO E ALTERNATIVAMENTE REFORMA DAS PENAS - IMPROVIMENTO. 2. Não há que se falar em absolvições ante as provas produzidas que evidenciam a prática do crime, inclusive os próprios acusado confessam a autoria delitiva. Do mesmo modo, inviável a alegação de desclassificação para o crime de receptação, pelos mesmos motivos, não havendo substrato fático e jurídico para desclassificação ao crime de receptação.

O magistrado, aos três apelantes, aplicou pena base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão. Ao apelante
Jhonatan de Souza Lima
o juízo, ante a presença de atenuante de confissão e agravante de reincidência, aumentou a pena em 1 (um) ano,
quantum
que mantenho, ainda que a sumula 231 do STJ disponha que a incidência da circunstância atenuante não possa conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Pela causa de aumento, previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, mantenho o patamar de 1/3 para majorar a pena,
restando o mesmo

quantum
fixado na sentença condenatória em 6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa
, no regime fechado, pela incidência.

No mesmo sentido, aos apelantes
Priscila Santos Melo ou Priscila Escarlath Ferreira e Jhonatan Ingresson Costa
mesmo a pena base aplicada no mínimo legal, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão e reduziu a pena em 3 (três) meses, a qual mantenho. Pela causa de aumento, embora comprovada a incidência de arma branca, além do concurso de pessoas, mantenho o patamar de 1/3 para majorar a pena,
restando o mesmo

quantum
fixado na sentença condenatória em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, não havendo que se falar em reforma da pena, por ser razoável e dentro dos parâmetros legais.

CONHEÇO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a majorante de arma branca, no entanto, mantendo-se o mesmo
quantum
de pena aplicada aos apelantes e
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter as penas fixadas na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso do Ministério Público e dar-lhe parcial provimento e conhecer o recurso interposto pela defesa e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS/APELANTES:
JHONATAN DE SOUZA LIMA OU JOÃO DE SOUZA LIMA, PRISCILA SANTOS MELO OU PRISCILA ESCARLATH FERREIRA e JHONATAN INGRESSON COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020502-95.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

O MINISTERIO PÚBLICO
e os apelantes
PRISCILA SANTOS MELO OU PRISCILA ESCARLATH FERREIRA; JHONATAN DE SOUZA LIMA OU JOÃO DE SOUZA LIMA E JHONATAN INGRESSON COSTA
interpuseram os recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou os acima referidos pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 26.08.2016, por volta das 20:30h os acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, abordaram e subtraíram das vítimas Stefhani Abreu Belém e Yago Daniel Pessoa da Silva, seus pertences pessoais como bolsa, aparelho celular e carteira porta-cédulas, após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando JHONATAN DE SOUZA LIMA OU JOÃO DE SOUZA LIMA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime fechado, ante a reincidência e PRISCILA SANTOS MELO OU PRISCILA ESCARLATH FERREIRA e JHONATAN INGRESSON COSTA a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, todos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados tanto o Ministério Público como os acusados recorreram da decisão.

O Ministério Público Estadual pugna
para que seja reconhecida, na dosimetria de pena, a majorante de arma, prevista no art. 157, § 2º, I do CPB e que seja elevada a pena aplicada aos acusados Jhonatan Ingresson Costa Palheta e Priscila Santos Melo, condizente ao crime cometido.

Em contrarrazões a defesa dos acusados pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Os apelantes
JHONATAN DE SOUZA LIMA OU JOÃO DE SOUZA LIMA,
PRISCILA SANTOS MELO OU PRISCILA ESCARLATH FERREIRA e JHONATAN INGRESSON COSTA pugnam pela absolvição ou desclassificação para o crime de receptação e alternativamente a reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
para reconhecer a utilização de arma branca e pelo
conhecimento e improvimento do recurso
interposto pela defesa dos apelantes.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ALEGAÇÕES DO MINISTERIO PÚBLICO:

Pugna pelo reconhecimento da majorante do uso de arma uma vez que restou comprovada a utilização de arma branca na prática delituosa.

O art. 155 do CPP que dispõe que ¿
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
¿. Nesse sentido, observa-se que os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a prática delituosa no uso de arma branca (faca).

As vítimas prestaram depoimento em sede policial (fls. 5/6), afirmando que os três acusados, sob grave ameaça no uso de uma faca, abordaram e subtraíram das vítimas seus pertences e após empreenderam fuga. Que logo após avistarem uma guarnição da Guarda Municipal, pediram auxílio, e em diligências, na companhia das vítimas, encontraram os acusados ainda na posse dos bens subtraídos e da arma branca utilizada.

As vítimas não compareceram em juízo. As testemunhas, guardas municipais, em juízo (fl. 71), corroboraram as declarações das vítimas prestadas em sede policial, informando que após informados dos fatos, prestaram diligências na companhia das vítimas e encontraram os acusados com os bens das vítimas e na posse da faca utilizada no crime.

Nesse sentido, o arcabouço processual demonstra a autoria delitiva dos acusados na prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Mister ressaltar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, a qual pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima.

Assim, ainda que demonstrado que os acusados se utilizaram de arma branca como forma de intimidar as vítimas e ter êxito na empreitada criminosa, na dosimetria de pena, mantenho o patamar fixado pelo juízo, em 1/3 para majorar as penas.

Quanto ao aumento da pena de Jhonatan Ingresson e Priscila Santos Melo em patamar condizente ao crime cometido, deixo para analisar após as razões da defesa.

ALEGAÇÕES DA DEFESA:

Não há que se falar em absolvições ante as provas produzidas que evidenciam a prática do crime, inclusive os próprios acusado confessam a autoria delitiva. Do mesmo modo, inviável a alegação de
desclassificação para o crime de receptação
, como já referido, os elementos de prova demonstram a autoria delitiva dos acusados na prática do crime de roubo qualificado não havendo substrato fático e jurídico para desclassificação ao crime de receptação.

Pugnam os apelantes pela reforma da pena.

Da dosimetria da pena, constata-se que o magistrado, aos três apelantes, aplicou pena base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão. Ao apelante
Jhonatan de Souza Lima
o juízo, ante a presença de atenuante de confissão e agravante de reincidência, aumentou a pena em 1 (um) ano,
quantum
que mantenho, ainda que a sumula 231 do STJ disponha que incidência da circunstância atenuante não possa conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Pela causa de aumento, embora comprovada a incidência de arma branca, além do concurso de pessoas, mantenho o patamar de 1/3 para majorar a pena,
restando o mesmo
quantum
fixado na sentença condenatória em 6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa
, no regime fechado, pela incidência.

No mesmo sentido, aos apelantes
Priscila Santos Melo ou Priscila Escarlath Ferreira e Jhonatan Ingresson Costa
mesmo a pena base aplicada no mínimo legal, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão e reduziu a pena em 3 (três) meses, a qual mantenho. Pela causa de aumento, embora comprovada a incidência de arma branca, além do concurso de pessoas, mantenho o patamar de 1/3 para majorar a pena, restando o mesmo
quantum
fixado na sentença condenatória
em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, não havendo que se falar em reforma da pena, por ser razoável e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso do Ministério Público e dou-lhe parcial provimento
apenas

para reconhecer a majorante de arma branca, no entanto, mantendo-se o mesmo
quantum
de pena aplicada e
conheço do recurso interposto pelos apelantes e nego-lhe provimento,
para manter as penas fixadas na sentença.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA